Tribunal: TJES
Processo: 5000972-72.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-72.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERDAN BERGER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000972-72.2024.8.08.0056

RECORRENTE:
EVERDAN BERGER

RECORRIDOS: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e PAGSEGURO INTERNET S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO SOARES GOMES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIRO ("GOLPE DO WHATSAPP"). TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O recorrente foi vítima de fraude via aplicativo WhatsApp, na qual pessoa passando-se por seu filho solicitou transferência de R$ 2.870,00 via PIX, realizada voluntariamente pelo autor em favor de terceiro desconhecido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras (origem e destino) possuem responsabilidade civil objetiva pela transação fraudulenta ou se o evento configura culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, afastando o dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários é objetiva, mas admite excludentes quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, do CDC).

Constatou-se que o autor efetuou o pagamento sem adotar cautelas mínimas de segurança, como confirmar a identidade do solicitante ou verificar a titularidade da conta de destino, o que caracteriza negligência e culpa exclusiva da vítima.

A fraude perpetrada por terceiro por meio de aplicativo de mensagens, sem falha operacional ou participação ativa dos bancos, constitui fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A transferência voluntária de valores em decorrência de fraude perpetrada por terceiro via WhatsApp, sem a verificação mínima de identidade pelo consumidor, configura culpa exclusiva da vítima e fortuito externo. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço ou participação ativa da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 3º;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5002180-11.2022.8.13.0707, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 12ª Câmara Cível, j. 29.01.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1014007-87.2022.8.26.0590, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024.

TJ-SC, Apelação nº 5017886-24.2023.8.24.0018, Rel. Mauro Ferrandin, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 29.07.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
EVERDAN BERGER
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
PAGSEGURO INTERNET S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16844524), o autor afirma que realizou uma transação via PIX em 24/04/2024, após o recebimento de uma mensagem de uma pessoa se dizendo seu filho, contudo, não obteve êxito em obter a restituição do valor desembolsado.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 16844531 e 16844533).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se infere dos autos, o autor recebeu mensagens via Whatsapp supostamente de seu filho (Guilherme Augusto Krause Berger), solicitando a transferência da importância de R$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais) para a pessoa de Thiago Gomes Calmona (ID 16844484).

Pelos documentos apresentados no ID 16844484 - Pág. 7, a transação foi realizada normalmente, entendendo o autor posteriormente que foi vítima de um golpe.

Em que pesem as alegações do recorrente, observo que as mesmas não são suficientes para alterar o resultado do julgamento, pois o prejuízo sofrido não decorreu da conduta das instituições financeiras. Na verdade, o autor foi vítima de um golpe aplicado via Whatsapp, não conferiu a veracidade do pedido de transferência com seu filho e apenas realizou a transação sem se preocupar, inclusive, com os beneficiários dos valores, que eram pessoas então desconhecidas.

Assim, a negligência do consumidor ao efetuar o pagamento sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, CDC.

O fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores, eis que traz para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. - Verificando-se que os argumentos deduzidos no recurso impugnam as razões de decidir da decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade -
Diante da falta de demonstração de falha operacional ou prática de ilícito determinante para a consumação do golpe e sendo constatada a transferência voluntária de valores pecuniários por solicitação de estelionatário via "WhatsApp", resta caracterizada a ocorrência de fortuito externo que impede a responsabilidade civil objetiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002180-11.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.
Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Por fim, registro que ao ser acionado o Banco Banestes acionou o MED, diligenciando na solução do caso de forma bastante cautelosa, conforme relatório anexado ao ID 16844498. Além disso, em relação a PAGSEGURO, mantenedora da conta fraudulenta, é certo que
“a mera manutenção de conta utilizada em fraude, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário, ausente qualquer participação ativa do Banco Inter no evento danoso, o que afasta sua responsabilização nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC”
(TJ-SC - Apelação: 50178862420238240018, Relator.: Mauro Ferrandin, Data de Julgamento: 29/07/2025, Sexta Câmara de Direito Civil).

Assim, não há como acolher o pedido inicial, eis que não verificada falha na prestação dos serviços pelos requeridos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo
: 5000972-72.2024.8.08.0056

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
O caso trata de "Golpe do WhatsApp" em que o autor transferiu R$ 2.870,00 via PIX para conta de fraudador. A sentença julgou improcedente por culpa da vítima. O voto diverge para reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ante a falha do PagSeguro no dever de vigilância na abertura de conta ("contas de passagem") e a ineficiência do Banestes no protocolo MED. Reconhece-se o fortuito interno e a solidariedade da cadeia de serviço.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR OS RÉUS AO DANO MATERIAL.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO WHATSAPP". ABERTURA DE CONTA POR FRAUDADOR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E NO PROTOCOLO MED. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude ("Golpe do WhatsApp"), sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). O autor realizou transferência de R$ 2.870,00 acreditando tratar-se de solicitação de seu filho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras respondem objetivamente pela facilitação do ilícito mediante abertura de conta espúria (falha no
Know Your Customer
) e deficiência no Mecanismo Especial de Devolução (MED); e (ii) se o evento configura fortuito interno ou excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

4. O sucesso de golpes cibernéticos depende da utilização de "contas de passagem". O réu PagSeguro não comprovou a regularidade na abertura da conta do beneficiário (ausência de fichas cadastrais ou "selfie"), violando a Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

5. O banco de origem (Banestes) falhou na demonstração de zelo quanto ao Protocolo MED, não comprovando a agilidade necessária para o bloqueio de valores após a comunicação da fraude.

6. A falha na segurança do sistema bancário, ao permitir que fraudadores utilizem a estrutura da instituição para o exaurimento do crime, caracteriza fortuito interno, não rompendo o nexo causal.

7. Danos morais não configurados, pois, apesar da falha bancária, a transação foi iniciada por ato voluntário do consumidor induzido a erro, não havendo ofensa grave a direitos da personalidade no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos materiais decorrentes de transações fraudulentas quando não comprovam o zelo na abertura de contas correntes utilizadas por terceiros ou falham na execução dos protocolos de segurança e recuperação de valores (MED)."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Súmula 479 do STJ; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega ter sido lesado em R$ 2.870,00 após cair no "Golpe do WhatsApp". A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Em sede recursal, o autor sustenta a falha de segurança dos bancos. O Relator votou pela manutenção da sentença. Diverge-se para analisar a responsabilidade das instituições sob a ótica do dever de vigilância.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

Fundamentos

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo PagSeguro S.A., uma vez que, na qualidade de instituição detentora da conta destinatária do valor fraudulento, integra a cadeia de fornecimento e responde pela segurança das contas que admite em seu sistema.

No mérito, observa-se que as instituições financeiras devem cuidar para o zelo na abertura de contas bancárias. O PagSeguro não apresentou documentos (fotos, comprovantes de residência) que detalhassem a verificação de identidade do fraudador (Thiago Gomes Calmona), violando normas do Banco Central. Tal omissão permitiu o "abrigo" do recurso ilícito.

Outrossim, o Banestes não demonstrou ter agido com a presteza exigida pelo protocolo MED (Mecanismo Especial de Devolução), dever formalizado pelo Banco Central para mitigar prejuízos de fraudes via PIX.

A solidariedade entre os fornecedores é imperativa (art. 7º, parágrafo único, CDC). Compete à instituição que se sentir prejudicada regressar em face de sua parceira comercial, mas perante o consumidor, ambas respondem pelo dano material.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser REFORMADA EM PARTE para julgar procedente o pedido de danos materiais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
os réus, solidariamente, a pagar o valor de
R$ 2.870,00
em favor do autor, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso até a última citação realizada e, a partir desta, incidência exclusiva da Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal